Tribunal: TJSP
Processo: 2238222-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Hipossuficiência não demonstrada. Inércia dos agravantes em trazer para o recurso toda a documentação determinada, sequer justificando a não apresentação. Postura que ilide, por si só, o alegado estado jurídico de pobreza. Benesse não concedida. Agravo não provido, com observação quanto ao recolhimento do preparo recursal.